Tribunal: TJES
Processo: 5005443-66.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005443-66.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO LOPES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RENEGOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Das provas dos autos é possível constatar que foi apresentado pelo apelante o Termo de Adesão – INSS / Autorização para descontos nos benefícios Previdenciários Banco BMG no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujas 60 parcelas contratadas seriam descontadas a partir de 07/06/2010 e cessariam após 5 (cinco) anos.

2. A ficha de compensação TED “E”, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não possui data de compensação, inexistindo prova de que tenha ocorrido.

3.Não se mostra crível a suposta continuidade da cobrança após 10 (dez) anos do suposto mútuo, inexistindo prova nos autos de pagamentos pretéritos, nem da inadimplência do apelado.

4. Não merece guarida a tese de que no curso do contrato o apelante não conseguiu proceder aos descontos pela ausência de margem consignável, uma vez que a referida margem tem o objetivo de impedir que as pessoas peguem empréstimos maiores que sua capacidade de pagamento, o que poderia, em tese, ocorrer na tentativa de formalizar novos contratos, mas não com o contrato supostamente firmado com o banco apelante.

5. Não prospera a tese de que fora formalizado novo contrato de renegociação realizado pela instituição financeira, uma vez que não há prova nos autos que indiquem a suposta renegociação.

6. Restou demonstrado o ato ilícito/falha na prestação do serviço pelo banco em desfavor do aposentado, o que enseja a reparação pelos danos causados, nos termos do art. 14, do CDC.

7.Em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, aposentado, está demonstrada a caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento, eis que sofreu imposição contratual e descontos mensais decorrentes de contrato inexistente, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

8. Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido.

9. Com relação a restituição em dobro, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608 firmou a tese de que: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG SA
contra

a r. sentença (ID n. 4007467), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado com a consequente extinção do débito.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento:
i) em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário e da conta bancária do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. ii) de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).

Por fim, condenou a apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (ID n. 4007471), a apelante afirma que
(i)
comprovou que a parte recorrida firmou o contrato alvo do processo,
estando
devidamente assinado pelo Recorrido;

(ii)
não h
á
conduta ilegítima do recorrente, haja vista que, os descontos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado entre as partes;
(iii)

r
estou demonstrada a disponibilização de numerário na conta corrente da parte Recorrida informada no contrato;
(iv)

o
credor que exerce, regularmente, o direito de descontar os valores dos rendimentos do devedor, não pode ser condenado a compensar qualquer dano moral,
sendo o valor fixado exorbitante
.

Requer, em síntese, a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pede para que os hipotéticos danos materiais sejam na forma simples, vez que não foi demonstrada a má-fé do banco e que os valores recebidos pela autora e comprovados nos autos sejam decotados de uma eventual condenação, para não qualificar enriquecimento sem causada parte recorrida. Pugna, ainda, pela extirpação da condenação em danos morais, ou que este seja minorado.

Sem c
ontrarrazões

(ID n. 6263144).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

N
a origem,
foi ajuizada
a
ção
por Antônio Carlos da Conceição Lopes em face d
o
Banco BMG S/A,
alegando, em síntese,
que recebe benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez
e
ao consultar seu extrato bancário verificou que fora averbado em sua margem consignável do INSS suposto contrato de empréstimo constando
"contrato de nº 373338036 no valor R$ 2.165,48 em 12 X de R$ 182,28 e com desconto a partir de 11/2021"
,
o qual alega não ter contratado,
nem sequer receb
ido
o valor do suposto contrato de empréstimo em sua conta bancária.

E
m defesa, o banco réu alegou que o negócio jurídico fora celebrado com o requerente em 11/05/2020 sob o contrato de empréstimo de nº 202727571, no valor de R$6.112,27 (seis mil cento e doze reais e vinte e sete centavos) a ser pago em 60 parcelas de R$ 182,28 (cento e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) e que ficou impossibilitada de efetuar os descontos ante a falta de margem consignável na conta do autor.

Na tentativa de recuperação do crédito do contrato original, o novo contrato de n° 373338036 (“implantação CRIC”) foi implantado para que os descontos retomassem na conta do autor, motivo pelo qual não gerou documento físico e liberação de crédito e que o “CRIC” trata-se de renegociação interna do banco réu que ao constatar que a parte autora possui margem consignável, os descontos são retomados com uma nova numeração contratual.

O douto magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais ao fundamento de que
“O contrato apresentado não se presta a demonstrar a existência de débito do requerente. Primeiro, porque
a suposta relação contratual é datada do ano de 2010 e não se faz acompanhado de demais elementos comprobatórios que apontem os sucessivos descontos realizados na conta do requerente para quitação do débito.
Em outras palavras, a suposta continuidade da cobrança 10 (dez) anos após o suposto mútuo não possibilita a este Juízo aferir a existência de pagamentos pretéritos pelo requerente, nem mesmo se o valor restante cobrado condiz com o que supostamente se mostra inadimplido. Segundo, porque
a TED constante no id. 11822829, não demonstra a data do aparente depósito, sendo incerto, desta forma, a própria existência da transação
”.

Das
provas dos autos
é possível constatar que foi apresentado pelo apelante
o Termo
d
e Adesão –
INSS / Autorização para descontos nos benefícios Previdenciários
Banco B
MG
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujas 60 parcelas contratadas seriam descontadas a partir de 07/06/2010 (ID n. 4007455).

A ficha de compensação TED “E” (ID n. 4007456), no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não possui data de compensação.

Dito isso, o suposto empréstimo realizado pelo apelado com o banco apelante ocorreu no ano de 2010, sendo que os descontos no benefício previdenciário do apelado cessariam após 5 (cinco) anos.

Consoante registrado pelo douto magistrado de primeiro grau,
não se mostra crível
a suposta continuidade da cobrança após 10 (dez) anos do suposto mútuo,
inexistindo prova nos autos
de pagamentos pretéritos, nem
da inadimplência do apelado.

Não merece guarida a tese de que no curso do contrato o apelante não conseguiu proceder aos descontos pela ausência de margem consignável,
uma vez que a referida margem tem o objetivo de impedir que as pessoas peguem empréstimos maiores que sua capacidade de pagamento
,
o que poderia, em tese, ocorr
er na tentativa de formalizar novos
contratos, mas não com o contrato supostamente firmado com o banco apelante.

Não prospera, ainda, a tese de que fora formalizado novo contrato de renegociação realizado pela instituição financeira, uma vez que não há prova nos autos que indiquem a suposta renegociação.

Dito isso, restou demonstrado o ato ilícito/falha na prestação do serviço pelo banco em desfavor do aposentado, o que enseja a reparação pelos danos causados, nos termos do art. 14, do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

N
o mesmo sentido é
a jurisprudência deste e
grégio
Tribunal
de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ,
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
III. Na hipótese, c
om fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, § 3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação.
IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V.
Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJ
E
S - AC: 00024500520108080021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022) demonstrado nos autos a existência de ato ilícito/falha na prestação do serviço pela parte requerida em desfavor da requerente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ.
Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”
[...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo
configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada
, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Em razão dos
desconto
s
indevido
s
no benefício previdenciário d
o
consumidor,
aposentado,

está demonstrada
a caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento,
eis
que
sofreu imposição contratual e descontos mensais decorrentes d
e
contrato
inexistente
, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto
e
a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que
a indenização por danos morais

fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
respeita os
princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem,
com fundamento no conjunto probatório dos autos, concluiu que houve falha na prestação de serviço, ocasionando descontos indevidos do benefício previdenciário da autora.
Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois
o valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pela parte autora.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1201789 MS 2017/0295974-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2018)

Por fim, com relação a
restituição em dobro, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608
firmou a
tese
de que
:
“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Por tais razões, deve ser mantida
in totum
a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para
1
2
% (d
oze
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.